Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0701491-90.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SAMUEL HENRIQUES DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 45695765) que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Diante da ausência do recolhimento do preparo, e de decisão nos autos que tivesse deferido o beneplácito da gratuidade ao recorrente, determinou-se que a parte apelante promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 46479929, p.1/2). Em que pese regularmente intimado, o apelante quedou-se inerte (ID 46968665). É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva de que o apelante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido ao recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Advirto a parte recorrente acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 14:22:48. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada